Tribunal: TJMT
Processo: 0002078-49.2017.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002078-49.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALDO TSEREWARA - CPF: 617.256.501-00 (APELANTE), TSUDZAWERE JOAO - CPF: 698.650.941-34 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO - DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO - DANO MORAL INEXISTENTE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
- RECURSO DESPROVIDO.

I- Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

II-

[...]
“O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da sumula em 07/12/2016).

III- Comprovado pelo Requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002078-49.2017.8.11.0014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE POXORÉU/MT

APELANTE: TSUDZAWERE JOÃO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TSUDZAWERE JOÃO
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 0002078-49.2017.8.11.0014, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em

que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID nº 153135067 - págs. 1/3).

Inconformada, em suas razões o Apelante alega em síntese, que é indígena, analfabeto, e ao perceber irregularidades nos descontos de seu benefício previdenciário propôs a referida demanda.

Alega que o Banco
“não trouxe aos autos nenhum instrumento público que validasse seu contrato”
, pois não há sequer contrato firmado entre as partes, senão simples
“documentos produzidos unilateralmente desprovidos de validade jurídica”
.

Assevera que o Banco
“não seguiu (as) exigências (...) para realização de forma legal de um empréstimo consignado”
e que
“juntou provas de forma unilateral, sem validade jurídica para comprovar a legalidade do empréstimo”
, pede a reforma da sentença,
“dando provimento aos pedidos contidos na exordial”
.

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e pugna preliminarmente, pela extinção do feito sem resolução do mérito ante a ocorrência de litispendência, no mérito postula pelo desprovimento do apelo (Id. 19456460).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID nº 154290186 - págs. 1/3).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TSUDZAWERE JOÃO
de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral nº 0002078-49.2017.8.11.0014, ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em

que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (ID nº 153135067 - págs. 1/3).

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso

Consta dos autos que o apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, sustentando que o empréstimo consignado fora realizado de forma ilegal e fraudulenta.

Trata-se de contrato de empréstimo consignado formulado sob n. 847500749, no valor de R$ 1.280,96 (mil duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), num total de 60 (sessenta) prestações, das quais foram descontadas 38 (trinta e oito) parcelas no valor de R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos) totalizando o montante de R$ 1.455,40 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos).

Assevera ser indígena, pessoa idosa e não alfabetizada, e para formalização de contrato, negócio jurídico, é necessário a assinatura por meio de instrumento público ou instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público e duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil.

Dessa forma, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o banco apelado afirma que o contrato foi regulamente firmado entre as partes, tendo o valor sido disponibilizado à autora/apelante, por isso, incabível condenação por dano material e moral.

Na sentença, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da parte apelante.

No tocante a validade do contrato tenho que a sentença está correta, nada há a ser modificada, não havendo como dar guarida às manifestações da parte apelante seja para declarar a inexistência do contrato seja para declarar a sua nulidade. Explico:

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso em comento, tem-se que o banco apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos, razão pela qual não há falar em inversão do ônus da prova.

Conforme se vê do documento ID nº 153135061 - Pág. 111/115 (Contrato de Empréstimo Pessoal), carreado aos autos na contestação do apelado/requerido, a apelante/autora firmou o citado contrato referente ao empréstimo, a ser pago
em

60 parcelas de
R$ 39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos).

Ressalte-se que, muito embora a apelante seja pessoa analfabeta, consta do contrato a assinatura a rogo, sendo subscrito por 2 (duas) testemunhas, e o Código Civil, dispõe sobre a possibilidade da assinatura a rogo em instrumento particular quando se tratar de contrato de prestação de serviços, justamente, o caso dos autos, porquanto os contratos são referentes à prestação de serviços bancários.

Nessa linha, o art. 595 do CC dispõe que:
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
”

Portanto, ao analfabeto, como a qualquer pessoa impossibilitada de assinar um contrato, duas são as opções possíveis: 1ª) poderá pedir para que outra pessoa assine por ele por meio de procuração, para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02, independente do tipo do contrato;
2ª) na hipótese de contrato de prestação de serviços poderá ser utilizado instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, consoante dispõe o art. 595 do Código Civil
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA.
OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis.

A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.

5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. 6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT - AC: 10009228520178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2019 - destaquei).

Desta feita, na contratação de serviços bancários, como é o caso dos autos, a validade do negócio jurídico, firmado por pessoa analfabeta, dependente da formalização de contrato com assinatura a rogo, e subscrito por duas testemunhas, conforme disposto no art. 595 do Código Civil.

Nesse caminhar, verifico que a parte apelada acostou aos autos o contrato celebrado para com a parte apelante, bem como os documentos pessoais da autora; do rogado e das testemunhas que assinaram o contrato e, ainda, declaração de residência, de forma que cumpriu com as formalidades legais aplicadas a espécie, razão pela qual o contrato entabulado é plenamente válido.

É a jurisprudência:

“BANCÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA.
[...] O contrato firmado por pessoa analfabeta, assinada a rogo na presença de duas testemunhas de sua confiança, e mediante apresentação de documentos pessoais e comprovantes de renda e residência, é valido. Inteligência do art. 595 do Código Civil. Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da sumula em 07/12/2016) (destaquei)

Assim, não procede a irresignação da apelante, a teor da escorreita fundamentação exarada pela d. Magistrada “a quo”.

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo requerido/apelado que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a apelante não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
”
(SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença nos exatos termos em que fora proferida.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023